Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007738-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ivan Borges Martins, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Guarantã do Norte, que manteve a internação provisória na representação n. 0000760-98.2020.811.0087, que responde pelo crime de homicídio qualificado.
Em suas razões, sustenta que: 1) o paciente é portador da “doença leishmaniose, conforme demonstra o OFÍCIO 117/2020/CMBG/SUASE/SAJU/SESP, que é uma doença sistêmica, pois, acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, patente que o paciente se encontra em situação de extremo risco de vida em caso de contágio” (sic); 2) a pandemia de covid-19 remenda colocá-lo em liberdade, ou alternativamente, permitir que cumpra a internação provisória em domicilio (Id. 38363466).
É o relatório.
Decido.
De acordo com o art. 108, parágrafo único, do ECA, a internação provisória poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, e “demonstrada a necessidade imperiosa da medida”.
Em complemento, o art. 174 da norma estabelece que a medida é cabível para a manutenção da ordem pública, nos casos em que “a gravidade do ato infracional e sua repercussão social” assim o exigirem.
No caso sub examine, o paciente teve a internação provisória determinada em razão do crime de homicídio cometido conta Ronaldo Lima Paixão, e a medida está justificada nos seguintes termos:
Nesse sentido, diante dos depoimentos das testemunhas contidos nos autos, bem como da oitiva do adolescente Ivan Borges Martins que confessou ter cometido, juntamente com Luan, Lucas e Luana, o ato infracional de homicídio qualificado, contra a vítima Ronaldo Lima Paixão, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo adolescente, que após uma discussão com a vítima, por motivo ainda não identificado pela equipe investigativa, desferi u diversas facadas no ofendido Ronaldo, revelando assim frieza e crueldade [...] (Id. 38363462).
A gravidade concreta da conduta, obtida a partir das especificidades do caso, autoriza a medida excepcional. Confira-se:
[...] Na hipótese, não há ilegalidade na decretação da medida de internação provisória pelo Tribunal de origem, uma vez que fundamentada a medida na gravidade do ato infracional supostamente praticado pelo adolescente (roubo majorado), bem como na existência de três passagens anteriores por atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e furto. [...] (STJ, HC 500.206/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Não há nos autos informação médica a respeito da condição invocada e, muito menos, atestando que o paciente necessita de tratamento diferenciado diante da situação de saúde pública.
Na verdade, o único documento que se refere à situação é o Ofício n. 117/2020/CMBG/SUASE/SAJU/SESP, no qual consta que o adolescente tem “hipótese diagnóstica de leishmaniose” (Id. 38363463).
Por mais significativa que seja a informação prestada pela diretoria da unidade socioeducativa, o documento não explica o tipo de contaminação que acomete o adolescente (visceral ou cutânea), seu estado de saúde, ou mesmo o estágio em que a doença se encontra.
De acordo com informações obtidas no Manuel de Vigilância da Leishmaniose, cada tipo de contaminação apresenta sintomas distintos, que abrangem desde lesões cutâneas até comprometimento da medula óssea, de modo que apenas o profissional da saúde tem condições de identificar a necessidade de tratamento diferenciado ao portador diante da pandemia de covid-19 (Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_leishmaniose_tegumentar.pdf).
Assim, sem prejuízos de rever a situação caso a impetrante apresente documentos médicos comprovando que o paciente está em situação de risco, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.